Tribunal: TJES
Processo: 5004390-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004390-67.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: APARECIDA PINTO PEREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004390-67.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: APARECIDA PINTO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUÍZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e reparação moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência na falha da prestação de serviços, com regularidade do fornecimento, bem como inexistência de novo padrão para outra ligação.

Registra-se que o recorrido/autor embora deixou de apresentar contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que apesar de estar adimplente com o pagamento de suas contas de energia, o fornecimento de energia em sua residência foi suspenso em junho/2021, permanecendo suspenso mesmo após diversos contatos com a requerida, razão pela qual requer o restabelecimento do serviço e reparação moral.

A requerida/recorrente, por sua vez apresentou Contestação alegando que os serviços não foram suspensos, e que na verdade a parte autora solicitou nova ligação em novo padrão, contudo a requerida não localizou novo padrão feito pela parte autora, ressaltando-se que a unidade consumidora encontra-se com status de ligada e que todo o imbróglio ocorreu em razão de desavenças familiares.

Quanto a responsabilidade da recorrente/requerida, esta é objetiva, pois trata-se de relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, haja vista que estão preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Coaduna-se com o entendimento de primeiro grau que a recorrente/requerida deixou de comprovar, o suposto requerimento da consumidora de troca de padrão, “
e certo é que a inexistência de novo padrão impossibilitaria somente a troca, não havendo impossibilidade para que a energia continuasse a ser fornecida no padrão anterior, ou justificativa para a suspensão do serviço. A requerida, apesar de alegar que a energia continua ligada no padrão da autora não comprova tal fato, bem como as contas de energia juntadas pela autora demonstram que não está havendo consumo na instalação
.”

Neste passo, ainda se verifica que já na fase recursal, há informações, inclusive filmagens, de que a tutela antecipatória encontra-se descumprida, permanecendo a parte recorrida sem energia, mesmo após a prolação de sentença, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e deixo de fixar honorários sucumbenciais uma vez que deixou o recorrido de apresentar contrarrazões, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)